Tribunal: TJDFT
Processo: 0704171-35.2020.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C ALIMENTOS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. NULIDADE DA SENTENÇA. INDEFERIMENTO DA PRODUÇÃO DA PROVA TESTEMUNHAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO VERIFICAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL – DER/DF. CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE RODOVIA. ATRIBUIÇÕES PRIVATIVAS. OMISSÃO ILEGAL ESPECÍFICA. RETORNO CLANDESTINO NO CANTEIRO CENTRAL. CONVERSÃO IRREGULAR. COLISÃO COM MOTOCICLETA. VÍTIMA FATAL. CULPA CONCORRENTE. RECONHECIMENTO. DANOS MATERIAIS EMERGENTES E LUCROS CESSANTES. DESPESAS COM FUNERAL, SEPULTAMENTO E CONSERTO DA MOTOCICLETA. DANO MORAL IN RE IPSA CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. VALOR RAZOÁVEL. FILHOS MENORES. ALIMENTOS ATÉ 25 ANOS. VIÚVA. ALIMENTOS ATÉ A DATA EM QUE A VÍTIMA COMPLETARIA 65 ANOS DE IDADE. VALOR INDIVIDUAL DE 1/3 DO SALÁRIIO MINIMO PARA CADA. SUCUMBÊNCIA EM PARTE MÍNIMA DO PEDIDO. REDISTRIBUIÇÃO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS.
1. O indeferimento da prova testemunhal desnecessária à solução do litígio não configura circunstância caracterizadora de cerceamento de defesa, tampouco de nulidade da sentença, uma vez que incube ao magistrado indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias, na forma prevista no parágrafo único do artigo 370 do Código de Processo Civil.
2. O Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal – DER/DF, criado pelo Decreto n. 6/1960, nos termos do artigo 4o, inciso I, do Decreto n. 37.949/2017, exerce, em caráter privativo, todas as atividades relacionadas com o planejamento, a expansão, a manutenção, a conservação, a operação, a fiscalização e o monitoramento do sistema rodoviário do Distrito Federal.
3. A responsabilidade civil do Estado é objetiva, na forma do artigo 37, §6o, da Constituição Federal, aplicando-se a teoria do risco administrativo, através da qual exsurge a obrigação estatal de indenizar sempre que vier a causar prejuízo a terceiros, sendo imperiosa, para este fim, a comprovação do dano e do nexo causal. A verificação de dolo ou culpa por parte do Estado é, portanto, irrelevante, consoante precedente do Supremo Tribunal Federal na repercussão geral, Tema 326, RE 608.880.
3.1. Reconhecida a responsabilidade civil do DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL – DER/DF, porquanto demonstrada a conduta omissiva específica ilegal, o dano e o nexo de causalidade, nos termos do artigo 37, § 6o, da Constituição Federal e do artigo 43 do Código Civil surge a obrigação de indenizar os danos, consoante os artigos 186 e 927, ambos do mesmo Código.
4. Verifica-se a existência de culpa concorrente da vítima fatal, que pilotava a motocicleta em velocidade muito superior a máxima permitida para a via; do terceiro condutor do veículo, que fez a conversão irregular no retorno clandestino e ingressou na via contrária sem atentar para as condições de tráfego; e da autarquia distrital, que incorreu em específica omissão ilegal ao deixar de manter, conservar e fiscalizar a rodovia em que não havia meios-fios no trecho utilizado para acesso clandestino ao canteiro central para realização de manobras de conversão irregular, porquanto todas as condutas foram relevantes para a causação do acidente.
5. A indenização dos danos materiais deve abranger o que efetivamente se perdeu, ou seja, os danos emergentes, e o que razoavelmente se deixou de lucrar, os lucros cessantes, nos termos do artigo 402 do Código Civil.
5.1. Incontroversas as avarias na motocicleta e não impugnados os orçamentos apresentados, a indenização se fará pelo de menor valor, de modo a assegurar a reparação integral sem que ocorra enriquecimento sem causa.
5.2. Comprovadas as despesas com funeral e sepultamento e presumida a necessidade dos alimentos pelos três filhos menores, em razão do dever de sustento, consoante o artigo 22 da Lei n. 8.069/1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente) e pela viúva da vítima, em decorrência do dever de mútua assistência entre os cônjuges, conforme o artigo 1.566, inciso III, do Código Civil, nos termos do artigo 948, incisos I e II, do Código Civil, deve ser reconhecido o direito às respectivas indenizações.
6. Em virtude da inexistência de parâmetros legais específicos para a fixação do valor da indenização por danos morais, deve o magistrado, com base em um juízo de razoabilidade e proporcionalidade, avaliar, no caso concreto, as condições pessoais das partes litigantes, bem como a extensão do dano experimentado pela parte ofendida e a gravidade da conduta do ofensor.
6.1. Deve ser mantido o quantum indenizatório arbitrado, quando sopesadas adequadamente as circunstâncias que envolvem as partes litigantes, suas condições financeiras e desdobramentos do ato ilícito que ensejou a propositura da demanda.
7. Há sucumbência em parte mínima dos pedidos, quando os autores foram vencedores em todos os pedidos, mas sofreram derrota apenas na quantidade de dois dos três formulados, de sorte que os requeridos responderão pela sucumbência nos termos do artigo 86, parágrafo único, c/c o artigo 85, § 2o, ambos do Código de Processo Civil.
8. Apelação conhecida e parcialmente provida. Sucumbência redistribuída. Honorários majorados.